Tribunal: TJDFT
Processo: 0711948-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0711948-86.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM AGRAVADO: MMA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM contra decisão exarada pelo MM Juiz de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos dos Embargos à Execução n. 0702547-60.2024.8.07.0001, opostos pela agravante em desfavor de MMA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI. Nos termos da r. decisão hostilizada (ID 185965525 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau deferiu o benefício da gratuidade de justiça e recebeu os embargos à execução opostos pela agravante, sem efeito suspensivo, ao fundamento de que não se verificariam, em juízo de cognição sumária, elementos de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo em intensidade suficiente para acudir a pretensão (art. 919, §1o, CPC). Asseverou o juízo a quo que, embora relevantes os fundamentos invocados, não haveria como aquilatar a inexigibilidade do título executivo extrajudicial ou excesso de execução antes do oferecimento da impugnação aos embargos pela outra parte. No Agravo de Instrumento interposto, a embargante sustenta que estariam preenchidos os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, ressaltando que o perigo de dano se consubstanciaria pelo fato de ser beneficiária da justiça gratuita e, por conseguinte, hipossuficiente. Argumenta que há a possibilidade do recebimento dos embargos à execução fiscal sem a apresentação de garantia do juízo, quando efetivamente comprovado o estado de hipossuficiência patrimonial do devedor (sic). Alega que, por ser entidade filantrópica, não possui recursos excedentes, limitando-se a gerenciar os repasses concedidos pelo poder público. Afirma que em razão da ausência de repasse da contraprestação pelo serviço prestado, tem inadimplido algumas parcelas e/ou contratos firmados com terceiro, como é o caso da agravada. Reitera que tal situação se deu em razão da conduta desidiosa atribuída a Administração Pública Distrital. Com base nestes argumentos, a agravante pleiteia a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução, independentemente da garantia do juízo. Em provimento definitivo, pugna pela reforma da r. decisão vergastada, com a consequente confirmação da tutela recursal deferida em caráter antecipatório, a fim de que seja concedido efeito suspensivo aos embargos à execução. Desnecessário o recolhimento do preparo recursal por ser a agravante beneficiária da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A controvérsia cinge-se a aferir se estão devidamente caracterizados os requisitos para que seja deferida a antecipação da tutela recursal. No caso dos autos, a probabilidade do provimento do recurso consubstancia-se nos elementos necessários para o deferimento do efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pela agravante, somado ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Segundo o artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil, (O) juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos, quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Cuidam-se de requisitos cumulativos, de modo que ambos devem estar devidamente configurados para que os embargos à execução sejam recebidos no efeito suspensivo. Cabe ressaltar que o juízo a quo não indeferiu a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução em razão da ausência de caução. O fundamento utilizado foi a inviabilidade de, naquele momento processual, verificar a inexigibilidade do título executivo extrajudicial ou excesso de execução, antes do oferecimento da impugnação aos embargos pela outra parte. Em outras palavras, o juízo de primeiro grau entendeu ser necessário maior cotejo probatório para apreciar a questão. A despeito do esforço argumentativo do agravante, constato não estarem evidenciados os requisitos necessários para a concessão da tutela pleiteada. Em comentário ao artigo 919 do Código de Processo Civil, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, tecem as seguintes considerações a respeito da necessidade de oferecimento de garantia ao Juízo para fins de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução: 4. Prévia e Suficiente Garantia da Execução: A concessão de efeito suspensivo aos embargos depende de prévia e suficiente garantia da execução por penhora, depósito ou caução. A segurança do juízo tem de ser prévia e suficiente – tem de ser anterior à postulação do efeito suspensivo e tem de atender a todo o valor do crédito reclamado na execução. Em casos excepcionais, contudo, poderá o juiz conceder efeito suspensivo aos embargos mesmo que o juízo não esteja seguro. Quando a inviabilidade da execução for demonstrável de plano, não dando margem à dúvida, e o executado tenha logrado demonstrar igualmente a sua insuficiência patrimonial, poderá o juiz excepcionalmente outorgar efeito suspensivo aos embargos. A evidência do direito do executado tem de ser aí atendida sem que se lhe exija o sacrifício da indevida constrição patrimonial.1 Relevante também transcrever a doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves a respeito do tema: Por fim, o último requisito previsto pelo art. 919, § 1o, do CPC diz respeito à exigência de que o juízo esteja garantido por meio de penhora, depósito ou caução “suficientes”. O requisito tem razão de ser, pois seria extremamente prejudicial ao exequente ver sua pretensão executiva suspensa para resolver a defesa apresentada pelo executado, sem qualquer garantia de que seu processo executivo servirá de meio de satisfação do direito exequendo. Retorna-se, ainda que parcialmente, ao sistema anterior que condicionava os embargos – com o consequente efeito suspensivo – à existência de garantia do juízo. Esse requisito é bem diferente dos dois anteriormente analisados, porque a análise de seu preenchimento no caso concreto não deverá gerar qualquer dificuldade, sendo um requisito objetivamente aferível.2 No caso, a agravante pretende a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, mas não oferece qualquer garantia ou caução. Também não apresenta provas de incapacidade patrimonial para prestar a garantia necessária ao deferimento do efeito suspensivo pretendido. Ainda que se admita a atribuição de efeito suspensivo aos embargos de execução sem que haja penhora, caução ou depósito, à embargante caberia demonstrar inequivocamente a relevância de sua argumentação, instruindo o processo com provas que evidenciassem a impossibilidade de prestar a garantia, assim como a insuficiência patrimonial para prestar a segurança, pois a falta de comprovação desses elementos implica no indeferimento da pretensão deduzida, consoante o entendimento desta Corte de Justiça, exposto a seguir: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR. NÃO ACOLHIDA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. NÃO VERIFICADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE GARANTIA. REQUISITOS CUMULATIVOS. ART. 919, §1°, DO CPC. NÃO PREENCHIDOS. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS. NÃO DEMONSTRADA. RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. A atribuição de efeito suspensivo a embargos à execução depende do atendimento dos requisitos da concessão de tutela antecipada, bem como de que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, nos termos do art. 919, §1o, do CPC. 3.1. No caso, a execução na origem não foi garantida. Não preenchidos os requisitos cumulativos previstos no art. 919, §1°, do CPC, inviável a concessão do efeito suspensivo almejado. 4. Em sede jurisprudencial e excepcionalmente, é admitida a atribuição de efeito suspensivo aos embargos de execução em que não houve penhora, caução ou depósito. Precedentes. Para tanto, o Embargante deve demonstrar inequivocamente a relevância de sua argumentação, instruindo o feito com provas que evidenciem a impossibilidade de prestar a garantia e demonstrem a insuficiência patrimonial. 4.1. Essa não é a hipótese dos autos, uma vez que as alegações vieram desacompanhadas de meios de provas. 4.2. Não demonstrada a insuficiência patrimonial da executada para prestar a referida segurança, impõe-se o indeferimento do efeito suspensivo aos embargos. 5. Agravo parcialmente conhecido e não provido decisão mantida. (Acórdão 1338623, 07416788420208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 27/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. Nesse sentido, cabe gizar que a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, por si só, não implica a dispensa automática do oferecimento de caução. A corroborar esse entendimento, são os seguintes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. EXIGÊNCIA DE GARANTIA DA EXECUÇÃO. NÃO ABRANGIDA PELA GRATUIDADE DE JUSTIÇA, RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução se faz necessária a presença de três requisitos, quais sejam: requerimento da parte embargante, garantia da execução e os requisitos para a concessão da tutela provisória. 2. O fato de a parte embargante ser beneficiária da gratuidade de justiça não afasta a necessidade de garantia da execução para fins de concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, pois não existe previsão legal neste sentido. 3. A isenção que a legislação processual concede ao beneficiário da gratuidade de justiça é para ajuizar a ação, não abrangendo o depósito ou caução suficiente para garantir a execução. 4. A exigência de garantia da execução não se revela como dupla penalização ao executado, mas sim de uma forma de garantir que a execução atinja sua finalidade principal, que é o pagamento da dívida. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1680613, 07424351020228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO PREENCHIMENTO. REQUISITOS. ART. 919, § 1o, DO CPC. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em deliberar a respeito da possibilidade de revogação da ordem de suspensão do curso do processo de execução. 2. De acordo com a regra prevista no art. 919 do CPC "os embargos à execução não terão efeito suspensivo". Pode ser atribuído o efeito suspensivo pretendido, no entanto, caso seja formulado requerimento nesse sentido pelo embargante e desde que estejam presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória, observado o requisito da garantia do juízo por meio de penhora, depósito ou caução (art. 919, § 1o, do CPC). 3. No caso em análise inexistem informações, nos autos, a respeito do cumprimento da garantia ao juízo da execução. 3.1. A mera concessão da gratuidade de justiça, dissociada da constatação de outro elemento concreto que justifique situação de caráter excepcional é insuficiente para justificar a dispensa de demonstração do requisito de garantia da execução, com a finalidade de obtenção da concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1703663, 07077158020238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no DJE: 7/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nos embargos à execução originários, verifica-se que o principal fundamento de mérito utilizado pela agravante é a ausência de exigibilidade do título, ao argumento da ausência de documentos que comprovem a efetiva prestação do serviço por parte da agravada. Por certo, não se mostra possível a suspensão da execução baseada nas alegações expendidas pela embargante, porquanto tal alegação depende de dilação probatória, tornando inviável a constatação da inexigibilidade do título em sede de cognição sumária, já que ausente substrato probatório mínimo apto a demonstrar a tese defendida pela agravante. Ademais, em relação ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a recorrente apenas alega, em caráter genérico, sem especificações concretas, sua hipossuficiência econômica. Nesta linha de intelecção, considero ausentes ambos os requisitos autorizadores para a antecipação da tutela recursal. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de março de 2024 às 16:16:33. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1. MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 3a ed. rev. e ampl. Editora Revista dos Tribunais. p. 994 2. NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Código de Processo Civil Comentado. 6.ed. Salvador: Ed.Juspodivm. Pág.1577.